Tribunal: TJDFT
Processo: 0704684-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704684-71.2018.8.07.0018 RECORRENTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP RECORRIDO: ANA FLAVIA DA SILVA BORGES LAGARES, ROBSON DE OLIVEIRA LAGARES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TERRACAP. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. LICITAÇÃO PÚBLICA. DIFICULDADE FINANCEIRA. RESCISÃO DEVIDA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DEDUÇÕES. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGPM. JUROS. CITAÇÃO. 1. A rescisão contratual pode ocorrer por qualquer uma das partes, mesmo que não haja justo motivo para tanto, devendo a parte arcar com os ônus de sua desistência. 2. Determinada a rescisão contratual, é devida a devolução do montante pago ao autor, em parcela única, com retenção das arras/sinal e das despesas com tributos até o trânsito em julgado, momento em que ocorrerá a rescisão do contrato, bem como o retorno do imóvel objeto da lide à Terracap. 3. A rescisão do contrato de compra e venda autoriza o desfazimento do contrato de financiamento àquele vinculado, com base nos arts. 92 e 184 do CC, bem como nos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento ilícito. 4. Deve incidir correção monetária pelo IGPM, desde o desembolso de cada parcela e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 5. Conheceu-se de parte do apelo da ré. Na parte conhecida, deu-se parcial provimento. Após o julgamento, a recorrente opôs embargos de declaração que, monocraticamente, não foram conhecidos em razão do reconhecimento de sua intempestividade. Contra a decisão monocrática, a parte interpôs agravo interno, cujo julgamento está sintetizado na ementa que assim dispõe: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico – DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 5o, caput e § 3o, da Lei 11.419/2006, bem como 246, § 1o, e 272, ambos do CPC, sustentando fazer jus à intimação via PJe. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp 1617329/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos 5o, caput e § 3o, da Lei 11.419/2006, bem como 246, § 1o, e 272, ambos do CPC. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: “O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no Diário de Justiça eletrônico, prevalece esta última quando ocorrer em primeiro lugar, pois, nos termos da legislação vigente, ela substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais. Precedentes.” (AgInt no REsp 1848406/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 29/10/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp 1472492/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009